Tribunal: TJSP
Processo: 2203230-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Adiantamento de despesas processuais pelo Município autor – Art. 1.015, do CPC – Rol taxativo – Inaplicabilidade das regras de mitigação previstas no REsp n°1.704.520 – Não cabimento do recurso – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203230-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, é agravado DJONE PITERSON LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30868
Agravo de instrumento n° 2203230-37.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Agravado:
DJONE PITERSON LUIZ
Juiz de 1a Inst.: Silvio José Pinheiro dos Santos
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Civil Pública

Adiantamento de despesas processuais pelo Município autor Art.
1.015, do CPC Rol taxativo Inaplicabilidade das regras de
mitigação previstas no REsp n°1.704.520 Não cabimento do
recurso Recurso não conhecido.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS contra decisão que, nos autos
da ação civil pública ajuizada em face de DJONE PITERSON LUIZ
entendeu que a isenção do recolhimento de custas do Município não se
estende as despesas com diligência do Oficial de Justiça.
Inconformado, pleiteia o agravante a concessão da tutela
antecipada recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de ser
desonerado do pagamento da despesa processual, nos termos do art. 18, da
Lei Federal no 7.347/85.
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil,
isto é, a intimação do agravado, uma vez que, em prestígio ao princípio da
economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
Superado este ponto, após análise da matéria em
discussão, alcança-se não haver previsão para interposição do recurso de
agravo de instrumento no caso dos autos, por se estar diante de questão
relativa a adiantamento de custas, não inserta no rol taxativo do art. 1.015 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, excerto extraído da obra Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor1, de Theotonio Negrão e
outros:
“O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está
arrolada nos incisos ou no § un., contra ele cabe agravo de
instrumento; se não está listada, não cabe.”
Vale ressaltar que, inaplicável ao caso as disposições do
REsp n° 1.704.520-MT, pois o caso em tela não se enquadra na arguida
hipótese de taxatividade mitigada a fim de possibilitar a apreciação de recurso
de agravo de instrumento, haja vista que a alegação de desoneração do
pagamento atinente às despesas com a diligência do oficial de justiça pode ser
1 NEGRAO, Theotonio e outros. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 49a ed. 2018.
Ed. Saraiva. São Paulo, p. 943

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
sustentada em sede de preliminar de recurso de apelação.
Ademais, não se trata de decisão interlocutória a versar
sobre o mérito do processo, visto que são aquelas aptas a resolver questões,
cuja ausência de impugnação acarrete a coisa julgada, diferentemente do caso
sub examine.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Civil Pública Determinação
de recolhimento do valor referente às diligências do Oficial de
Justiça Decisão interlocutória que não enseja a interposição de
agravo de instrumento Hipótese não prevista no rol taxativo do
artigo 1.015, do CPC Tema Repetitivo 988 Ausência dos requisitos
da urgência e inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. Recurso não conhecido. (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, Agravo de Instrumento no
2002915-90.2020.8.26.0000, j. 28/01/2020).
Destarte, o recurso não deve ser conhecido, vez que
inadmissível na espécie, na forma do art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp